Tribunal: TCU
Processo: 026.291/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 52024, modalidade Concorrência e Uasg 393062 (Objeto: A ANTT ignora recomendações do TCU, em especial as recomendações do Acórdão no. 1592/2024, o que nulifica o Edital 05/2024, pelo que se espera que essa Corte de Contas assim reconheça. Há pedido de cautelar para suspender os leilões dos dias 12 e 19 de dezembro de 2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 239/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Edital de Concessão 5/2024, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para a concessão dos trechos rodoviários dos Lotes 3 e 6 das rodovias do Paraná, os quais tiveram seus projetos analisados por este Tribunal no âmbito do TC Processo 005.717/2024-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, I, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da denúncia; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encaminhar ao denunciante e à unidade jurisdicionada cópia desta deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta; e apensar estes autos ao TC Processo 005.717/2024-8 . 1. Processo TC Processo 026.291/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.